Tribunal: TJSP
Processo: 0010592-58.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Remição de pena pelo estudo – Aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Possibilidade de remição proporcional às áreas de conhecimento em que se obteve a nota mínima para aprovação – Precedentes – Defesa que considerou base de cálculo aplicável ao Exame Nacional do Ensino Médio – Reeducando que faz jus a remição maior, conforme observou a d.

Ementa:
Remição de pena pelo estudo – Aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Possibilidade de remição proporcional às áreas de conhecimento em que se obteve a nota mínima para aprovação – Precedentes – Defesa que considerou base de cálculo aplicável ao Exame Nacional do Ensino Médio – Reeducando que faz jus a remição maior, conforme observou a d. Procuradoria de Justiça – Recurso a que se dá provimento.